Tribunal: TJSP
Processo: 0056543-14.2010.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Fazenda deve responder por danos causados a terceiros por ato de notário – Atividade pública delegada e que deve submeter-se ao regime jurídico de direito público. Sentença reformada neste aspecto.

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Emissão de certidão de registro de imóveis em favor do autor para o fim de amparar pedido de penhora em outra demanda – Adjudicação do

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Fazenda deve responder por danos causados a terceiros por ato de notário – Atividade pública delegada e que deve submeter-se ao regime jurídico de direito público. Sentença reformada neste aspecto.

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Emissão de certidão de registro de imóveis em favor do autor para o fim de amparar pedido de penhora em outra demanda – Adjudicação do bem que restou inviabilizada por erro decorrente dos serviços notariais – Duplicidade de matrícula sobre o mesmo imóvel – Dever de reparação – Danos materiais – Prejuízo sofrido não corresponde àquilo que se deixou de ganhar diante do insucesso da adjudicação – Valor bem definido pelo juízo "a quo" – Prejuízos morais – Redução – Sentença parcialmente alterada. Dá-se parcial provimento aos recursos.